Tribunal: TJPA
Processo: 0815027-36.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815027-36.2023.8.14.0028

APELANTE: EVELIZE DALLA VECCHIA

APELADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. PUBLICIDADE ENGANOSA. DESCARACTERIZAÇÃO DO PADRÃO URBANÍSTICO OFERTADO. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais. A autora alega ter adquirido lote urbano em empreendimento anunciado como estritamente residencial e com infraestrutura completa, sendo surpreendida posteriormente pela instalação de oficina mecânica em terreno vizinho e pela ausência de condições mínimas de uso do imóvel. Postula a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer se houve prática de publicidade enganosa por parte da vendedora quanto à natureza residencial do loteamento; (ii) verificar se a ausência de infraestrutura compromete a fruição do imóvel e autoriza a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos; e (iii) analisar a existência de dano moral indenizável diante da frustração da legítima expectativa do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oferta amplamente divulgada pela fornecedora, por meio de outdoors, panfletos e redes sociais, induz o consumidor a acreditar que o loteamento possui destinação exclusivamente residencial, com localização em área tranquila e dotada de infraestrutura completa.

A instalação de atividade comercial incompatível no lote vizinho compromete a finalidade residencial prometida, descaracteriza o padrão urbanístico anunciado e frustra a legítima expectativa do adquirente, configurando publicidade enganosa nos termos do art. 37, §1º, do CDC.

A ausência de infraestrutura mínima, evidenciada por negativa de emissão de certidões e falta de fornecimento de água potável, inviabiliza o uso do bem adquirido e contraria o conteúdo da oferta, caracterizando inadimplemento contratual relevante.

A rescisão do contrato com restituição integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem, é medida que se impõe, diante da culpa exclusiva da fornecedora, nos termos do art. 35, III, do CDC, art. 395 do CC e da Súmula 543 do STJ.

A configuração do dano moral decorre do abalo à esfera existencial da consumidora, que quitou o bem, não pode utilizá-lo ou aliená-lo, e enfrenta frustração da legítima expectativa contratual, sendo devida a indenização fixada em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A veiculação de material publicitário que promete destinação exclusivamente residencial ao loteamento, sem que isso se concretize, configura publicidade enganosa, nos termos do art. 37, §1º, do CDC.

A ausência de infraestrutura mínima compromete a fruição do bem e autoriza a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem.

A frustração da legítima expectativa do consumidor decorrente do inadimplemento contratual relevante enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, IV, VI e VIII; 30, 35, III; 37, §1º; CC, arts. 186, 395, 475, 927. Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1007248-47.2024.8.26.0361, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 30.09.2025; TJSP, Apelação Cível 1008892-25.2024.8.26.0361, Rel. Des. Márcio Boscaro, j. 23.09.2025; TJPA, Apelação Cível 08380169520208140301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 08.10.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EVELIZE DALLA VECCHIA
contra a sentença proferida nos autos da ação de nulidade contratual c/c indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela antecipada, ajuizada em desfavor da empresa
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA - SPE
, na qual se discute a validade do contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano firmado entre as partes, bem como suposto descumprimento das condições ofertadas quanto à destinação exclusivamente residencial do empreendimento e à sua infraestrutura.

A sentença recorrida, lançada ao id nº 27292895, julgou improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial, sob os seguintes fundamentos: ausência de propaganda enganosa ou violação contratual, entendendo que as peças publicitárias anexadas aos autos não induziam a uma expectativa legítima de exclusividade residencial, tampouco foram omitidas informações essenciais; validade do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, inclusive quanto à cláusula de reajuste das parcelas, reputando legítimos os aumentos praticados; responsabilização da própria autora pela guarda e vigilância do lote, a teor da cláusula contratual; regularidade da cobrança da taxa de corretagem, devidamente prevista no contrato; inaplicabilidade de indenização por dano moral, por ausência de prova de violação a direito da personalidade; possibilidade de retenção contratual de parte dos valores pagos, com fundamento na Súmula 543 do STJ.

Dessa forma, o Juízo de primeiro grau condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 17.895,98), com exigibilidade suspensa em virtude da concessão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais (id nº 27292896), a apelante pleiteia, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo à apelação, ante a previsão contratual de penalidade por ausência de transferência da propriedade do imóvel, o que reputa abusivo, dada a judicialização do lote e a ausência de infraestrutura mínima.

No mérito, sustenta ter adquirido o lote com base em propaganda enganosa que anunciava o loteamento como exclusivamente residencial, tendo posteriormente verificado o funcionamento de oficina mecânica no terreno ao lado de sua unidade, fato que desvaloriza o bem e descaracteriza o projeto urbanístico apresentado; que houve reiterados aumentos abusivos das parcelas do financiamento, as quais saltaram de R$ 249,99 para R$ 963,97, mesmo após repactuação contratual, sem correspondência com a realidade do imóvel entregue; que a ausência de infraestrutura no loteamento impede o uso, gozo e alienação do bem, o que é corroborado por negativa da Prefeitura Municipal de Marabá quanto à emissão de certidões para o empreendimento; a ofensa à boa-fé objetiva, ao princípio da vinculação da oferta e à função social do contrato, além do descumprimento do dever de informação, conforme os artigos 6º, 30, 35 e 51 do CDC; a necessidade de rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos, inclusive a título de corretagem, e indenização por danos morais, à luz de jurisprudência do TJPA que reconhece a restituição integral em caso de alteração do projeto urbanístico e descumprimento da oferta.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade contratual, a condenação da apelada à devolução dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem, e a fixação de indenização por danos morais.

Em contrarrazões colacionadas sob o id nº 27292900, a parte apelada refutou os argumentos da apelante, sustentando, em suma: a regularidade do contrato firmado e da repactuação subsequente, com previsão expressa dos critérios de reajuste das parcelas; a inexistência de responsabilidade sobre terceiros (oficina mecânica) que tenham se instalado nas imediações do lote adquirido; a inexistência de propaganda enganosa ou falha no dever de informação, destacando que a publicidade jamais assegurou exclusividade residencial da quadra adquirida; a legitimidade da cobrança da taxa de corretagem e a validade das cláusulas penais pactuadas; a inexistência de dano moral indenizável, considerando a ausência de conduta ilícita e o mero dissabor da parte autora.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Recebi a relatoria do feito em razão de distribuição por prevenção.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

MÉRITO

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da validade do contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes, diante de alegações de descumprimento da oferta contratual, publicidade enganosa, ausência de infraestrutura no loteamento e consequente inviabilidade de fruição do bem adquirido. A controvérsia atinge, ainda, o pedido de restituição integral dos valores pagos e a indenização por danos morais.

Adianto que assiste razão à parte apelante. Explico.

Incontroverso que a demanda envolve relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.

Extrai-se dos autos que a recorrente firmou com a recorrida contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano no empreendimento “Residencial Cidade Jardim”, após exposição publicitária que anunciava o referido loteamento como bairro estritamente residencial, planejado e dotado de infraestrutura completa, conforme amplamente divulgado por meio de redes sociais, vídeos institucionais, panfletos e outdoors.

A confiança da consumidora foi construída com base na oferta pública amplamente divulgada, em que se fazia expressa distinção entre lotes comerciais e residenciais, com segmentação espacial e funcional entre os setores.

Na realidade, extraio que a apelante confiando na natureza residencial do lote adquirido, foi surpreendida com a instalação de uma oficina mecânica no terreno vizinho, o que descaracteriza a destinação do imóvel, compromete a tranquilidade do entorno e frustra a legítima expectativa criada no momento da contratação.

Tais elementos não apenas desvalorizam economicamente o bem, como violam frontalmente o padrão urbanístico ofertado.

O material publicitário do próprio empreendimento destacava que os lotes residenciais estariam localizados “em pontos mais tranquilos, próximos à área verde”, enquanto os comerciais seriam situados em vias de maior fluxo, o que claramente não se concretizou no caso da apelante.

Ora, à luz do direito consumerista, tem-se que publicidade enganosa é aquela que contém informação inteira ou parcialmente falsa, ou que, por qualquer outro modo, inclusive por omissão, seja capaz de induzir o consumidor em erro acerca da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço ou quaisquer outros dados relevantes do produto ou serviço ofertado.

Tal conceituação decorre expressamente do disposto no § 1º do art. 37 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:

“É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

Em reforço, o art. 6º, inciso III, do mesmo diploma legal consagra, como direito básico do consumidor, a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços colocados no mercado, com especificação correta de suas características, composição, qualidade e riscos:

“São direitos básicos do consumidor:

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”

No caso concreto, diversamente do entendimento externado na sentença, a conduta da apelada amolda-se com precisão ao conceito legal de publicidade enganosa.

Isso porque restou evidenciado que o empreendimento foi amplamente divulgado como loteamento residencial planejado, com promessa de tranquilidade, organização urbanística e destinação específica para moradia, circunstâncias que foram determinantes para a manifestação de vontade da consumidora.

A posterior constatação de que o lote adquirido não se encontrava inserido em área efetivamente destinada ao uso exclusivamente residencial, permitindo-se a instalação de atividade comercial incompatível, desnatura a oferta originalmente veiculada e caracteriza falsa promessa de venda de lote residencial, suficiente para induzir o consumidor em erro quanto à natureza e às características essenciais do produto adquirido.

Configura-se, portanto, publicidade enganosa por ação e por omissão, em violação direta aos arts. 37, § 1º, e 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, com inequívoca quebra da legítima expectativa criada no espírito do consumidor e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência que regem as relações de consumo.

Conforme dispõe o artigo 6º, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara, bem como a proteção contra publicidade enganosa e abusiva.

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes do TJSP e TJMG envolvendo casos similares (grifei):

Direito do consumidor. Apelação. Ação de indenização por propaganda enganosa. Violação do dever de informação. Insurgência das requeridas. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização ajuizada pelos autores, sob alegação de que o empreendimento imobiliário, no qual se localiza o imóvel que adquiriram, foi entregue em desacordo às propagandas, site e apresentação realizada no stand de vendas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve propaganda enganosa por parte das rés ao prometerem áreas verdes e de lazer exclusivas que não foram efetivamente entregues, justificando a indenização por danos materiais. III. Razões de decidir 3. A visita ao stand de vendas tem exatamente a função de convencer o futuro adquirente de que aquele imóvel satisfará as suas necessidades, criando nele uma enorme expectativa a respeito. 4. Recebido o imóvel, entretanto, constatou-se ausência de área verde exclusiva com trilha ecológica e Lago Veneza, conforme prometido nos anúncios das requeridas. Propaganda enganosa verificada, pois devidamente comprovado que o" folder "publicitário está em dissonância com o resultado entregue aos autores. Acesso à área verde por uma porta não prova adimplemento da obrigação, porque é incontroverso que se trata de área pública, e não exclusiva. 5. Ficou comprovada a violação ao dever de informação e proteção contra publicidade enganosa, previsto no art. 6º, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes envolvendo o mesmo empreendimento. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido
. (TJSP; Apelação Cível 1007248-47.2024.8.26.0361; Relator (a): Fernando Marcondes; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2025; Data de Registro: 01/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. Compromisso de compra e venda. Residencial Veneza. Preliminar de prescrição que não merece acolhida. Relação jurídica que está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Material publicitário que informava se tratar de condomínio clube, com área verde exclusiva e trilha ecológica. Publicidade que faz parte do contrato, nos termos do artigo 30 do CDC. Dever de informação violado. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, específicos sobre o mesmo empreendimento. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1008892-25.2024.8.26.0361; Relator (a): Márcio Boscaro; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2025; Data de Registro: 23/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PROPAGANDA ENGANOSA - RESCISÃO - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA E MULTA PENAL - REDUÇÃO - JUROS DE MORA.
A discussão na instância recursal de questão não em primeiro grau configura inovação recursal.
Deve ser declarada a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da vendedora, que realizou propaganda enganosa sobre a modalidade do empreendimento, sem programar as obras descritas no cronograma que assumiu. A rescisão contratual por culpa da vendedora autoriza a devolução integral e imediata da quantia paga, bem como a condenação de multa penal e restituição das despesas cartorárias, de ITBI e IPTU
. Não é cabível a revisão da cláusula penal convencional pelo Poder Judiciário quando a penalidade não revelar excessiva, nem configurar desequilíbrio contratual entre as partes. Tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação. (TJ-MG - AC: 10000170879852003 MG, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

Ademais, não se mostra razoável imputar à consumidora o ônus de comprovar fato negativo — qual seja, a inexistência de previsão para uso comercial da quadra em questão — sobretudo diante da relação de consumo estabelecida e da hipossuficiência técnica da adquirente.

A inversão do ônus da prova, inclusive, deveria ter sido operada nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, tendo a sentença recorrido incorrido em equívoco ao exigir da parte autora a prova de que o lote seria exclusivamente residencial.

A par disso, a ausência de infraestrutura no loteamento é fato amplamente comprovado nos autos, inclusive por mensagens trocadas com atendente da prefeitura e matérias jornalísticas que noticiam a inexistência de fornecimento de água potável e a impossibilidade de emissão de certidões pelo Município.

A empresa vendedora, ao prometer lote em empreendimento com “infraestrutura completa”, vinculou-se à entrega de um bem apto à edificação e regularização perante os órgãos públicos, não podendo se eximir de responsabilidade ao condicionar sua obrigação à futura autorização estatal.

No caso concreto, restou comprovado que a fruição do bem tornou-se inviável, por total desvio da finalidade prometida e pela inexecução de obrigações essenciais assumidas pela fornecedora, o que impõe a rescisão do contrato e a devolução integral dos valores pagos, inclusive a quantia adimplida a título de corretagem, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais.

Neste ponto, merece destaque a aplicação dos artigos 395 e 475 do Código Civil.

O primeiro estabelece que “responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”, e o segundo que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

Somado a isso, a jurisprudência consolidada no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 543
, dispõe que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, em razão de culpa do promitente vendedor, é devida a devolução integral das parcelas pagas pelo promitente comprador”.

E destarte, uma vez não foi cumprido o que constou na apresentação e na publicidade do empreendimento, a obrigação pode ser rescindida com fundamento no artigo 35, III, do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

"Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos."

Logo, porquanto constatada a culpa da construtora pela rescisão contratual, não tem ela direito à retenção de qualquer percentual, pois tal fato configuraria enriquecimento ilícito, uma recompensa para a parte que descumpriu o que prometeu.

Lado outro, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo ser cabível a reparação, considerando-se o contexto em que se deu a relação contratual: a autora quitou integralmente o lote, confiando na veracidade das informações prestadas; deparou-se com desvalorização do imóvel por desvio de uso no entorno; enfrentou ausência de infraestrutura e impossibilidade de uso ou venda do bem. Tais circunstâncias superam o mero aborrecimento e configuram evidente violação à esfera existencial da consumidora, ensejando abalo moral indenizável.

Nesse sentido, o art. 927 do Código Civil dispõe que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

O art. 186, por sua vez, define como ato ilícito aquele que “por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral”.

A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que o inadimplemento contratual que frustra a legítima expectativa do consumidor e impede a fruição do bem pode ensejar reparação moral.

Em caso similar, este TJPA analisou a demanda fixando a indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valendo transcrever a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. PROPAGANDA ENGANOSA E INADIMPLEMENTO. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08380169520208140301 22585628, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 08/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Fixo, portanto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, quantia que se mostra proporcional à gravidade do ilícito e ao grau de reprovabilidade da conduta da requerida.

Sentença reformada.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para:

a) RESCINDIR o contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes;

b) CONDENAR a recorrida a restituir integralmente à recorrente, os valores pagos por esta referentes ao contrato de compra e venda do lote; a correção monetária incidirá com base no IPCA, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil (redação da Lei nº 14.905/2024) e os juros de mora devem observar a taxa SELIC deduzida do IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do mesmo diploma legal; o marco inicial de incidência dos consectários legais contará desde o primeiro desembolso até a data do efetivo ressarcimento;

c) CONDENAR a recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais); a correção monetária incidirá com base no IPCA, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil (redação da Lei nº 14.905/2024) e os juros de mora devem observar a taxa SELIC deduzida do IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do mesmo diploma legal; para os danos morais, a correção se dará desde o arbitramento (sentença) e os juros desde a citação, sendo ambos contabilizados até o pagamento desta indenização (Súmula 362 do STJ); e

d) INVERTER o ônus sucumbencial fixado na decisão de origem, na forma da lei.

Belém, 02/02/2026